Tribunal: TJES
Processo: 5007230-98.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007230-98.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDROLINA BRUNO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento Parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007230-98.2022.8.08.0014

RECORRENTE: PEDROLINA BRUNO

RECORRIDA: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
PEDROLINA BRUNO
em face de
BANCO ITAUCARD
, na qual narra a parte Autora, em síntese, ter sido alvo de cobranças indevidas em sua fatura de cartão de crédito, valores estes referentes a financiamento de fatura e encargos correlatos. Articula não ter anuído a nenhum refinanciamento de fatura. Ao final, pugna pela restituição em dobro da quantia cobrada e de condenação da parte Requerida ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais.

Em contestação (ID. 4636362), o Requerido alega, em suma, que a Autora, por vezes, não promoveu o pagamento do valor integral das faturas, justificando a inclusão do saldo devedor em financiamento rotativo nas faturas subsequentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4636368
)
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4636370) sustentando que, sem sua anuência e consentimento, foram cobradas indevidamente parcelas incluídas em uma única fatura do seu cartão de crédito para 09/08/2022. Aduz que o parcelamento automático da Requerida se deu de forma ilegal por falta de clareza das informações, vez que o parcelamento só pode ocorrer de forma bilateral, com a aquiescência de ambas as partes envolvidas sobre sua contratação e acessórios. Além disso, alega que o parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito não paga integralmente, e só deve ser considerado válido desde que a instituição financeira comprove que o consumidor tenha sido cientificado dessa operação caso não opte por outra forma de parcelamento, o que não ocorreu no presente caso. Sendo assim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedente os pleitos formulados na exordial.

O requerido apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID. 4636373), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do Recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco Recorrido o ônus de comprovar a anuência da Autora ao refinanciamento de suas faturas, o que não ocorreu, na medida em que o banco
não juntou nos autos contrato ou termo de adesão ao refinanciamento assinado pela Recorrente.

Em que pese a Resolução nº 4549/2017 autorizar o refinanciamento do saldo devedor nos casos de não pagamento do valor integral das faturas, tal resolução não afasta a necessidade de anuência do consumidor.

Sendo assim, tendo em vista que, no presente caso, não houve concordância da Recorrente, vez que esta sequer fora informada da realização do referido procedimento, ouso discordar do Douto Magistrado
a quo,
na medida em que entendo que
o banco Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Logo, a falha na prestação de serviço por parte do banco Recorrido, se caracteriza por ter procedido ao refinanciamento da fatura sem autorização da consumidora, e portanto, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, bem como diante da realização de refinanciamento das faturas da Recorrente sem sua anuência.

Assim, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Isto posto, evidente a necessidade de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao refinanciamento discutido nos autos, bem como determinar a inexigibilidade dos débitos lançados em suas faturas do seu cartão de crédito com vencimento de: 09/06/2022 (R$623,11); de: 09/07/2022 (R$1.246,22) e de: 09/08/2022 (R$6,237,09), totalizando R$ 8.106,42 (oito mil cento e seis reais e quarenta e dois centavos)

No tocante
ao pleito autoral de restituição em dobro, é cediço que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do banco Requerido. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, na medida em que o Recorrido realizou refinanciamento das faturas da Recorrente, sem sua anuência e sem sequer informá-la.

Portanto, diante da má-fé do Recorrido, entendo que deve ser restituído em dobro à autora, o valor pago a título de refinanciamento da fatura, na seguinte forma:

Apesar de a autora ter acostado aos autos as faturas do cartão de crédito, verifico que consta o financiamento apenas nas faturas de junho, julho e agosto, sendo que somente acostou o comprovante de pagamento da fatura referente ao mês de julho. Assim, não há que se falar em restituição pelos valores das faturas dos meses de JUNHO E AGOSTO, uma vez que não há comprovação de pagamento dos referidos meses.

Da fatura do do mês de julho acostada nos autos (ID. 4636343 - pág. 6) que totaliza o montante de R$4.911,10 (quatro mil novecentos e onze reais e dez centavos), é possível observar que houve dois lançamentos a título de refinanciamento, no valor de R$ 623,11 (seiscentos e vinte e três reais e onze centavos) cada, totalizando o valor de R$1.246,22, sendo o montante restante (R$3.664,88) correspondente à compras que, de fato, foram realizadas pela Recorrente.

Além disso, no que se refere às demais faturas nas quais houve lançamento acerca das parcelas do financiamento, não vislumbro nos autos qualquer comprovante de pagamento das referidas expensas, razão pela qual não há que se falar em restituição dos valores pagos indevidamente nos demais meses.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

A falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso para:

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao refinanciamento discutido nos autos;

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos lançados nas faturas da Autora com vencimento de: 09/06/2022 (R$623,11); 09/07/2022 (R$1.246,22) e 09/08/2022 (R$6.237,09);

DETERMINAR
a restituição, em dobro, do montante de R$ 1.246,22 (mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), pago indevidamente pela Autora,
cujos
valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação, com correção monetária a partir da data do pagamento;

CONDENAR
o Requerido ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento voto divergente no caso. Houve um total esquecimento do contrato originário.

Em que pese concordar que a Resolução nº 4549/2017 autorizar o refinanciamento do saldo devedor nos casos de não pagamento do valor integral das faturas, tal resolução não afasta a necessidade de anuência do consumidor, que não restara demonstrada nos autos pela recorrente.

Dessa forma, não há como apurar no presente caso, qual seria o saldo devedor da autora, eis que os juros praticados no cartão de crédito são em muito superiores ao determinado na Resolução n. 4.549/2017. Não há que se falar em devolução em dobro dos valores pagos em razão do financiamento, eis que os juros de cartão de crédito são em muito superiores à renegociação realizada.

O Banco, nesse caso, por mais que não contasse com o consentimento da autora, tinha o interesse de reduzir os juros do contrato, em benefício da consumidora, que no caso optou por pagar juros maiores à instituição financeira, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito que tenha-lhe ocasionado danos extrapatriminais.

Ante o exposto, conheço do recurso par tão somente declarar a nulidade do termo de refinanciamento de dívida do contrato de cartão de crédito, e dos consequentes lançamentos dos débitos do refinanciamento, devendo o banco recorrido cobrar os valores normalmente devidos em razão do contrato originário, mantendo a improcedência dos demais pleitos. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.